Tribunal: STF
Processo: RE 103106
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-25
Data de publicação: 1985-06-25

Ementa:
- AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES.
SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 267, INC.
VI, DO COD. PROC. CIVIL, REFORMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO,
AFASTANDO A CARÊNCIA DE AÇÃO.
NÃO INCIDE, NA ESPÉCIE, O OBICE PREVISTO NO INC. VII, DO ART. 325,
DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.. NA DECISÃO DE SEGUNDO GRAU
PREDOMINOU A RECUSA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A DISSOLUÇÃO DE
UMA SOCIEDADE COMERCIAL IRREGULAR, FICANDO PARA DECISÃO DE MÉRITO A
DEFINITIVA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA RECORRENTE. INVIAVEL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUE SE ESTEIA APENAS NA LETRA 'A' DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL,  SOB  ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA A REGRAS
INSERIDAS NA LEI DAS COOPERATIVAS (LEI N. 5.764/71). ADMITINDO-SE
'ARGUMENTANDUM TANTUM' A AFIRMAÇÃO DEFINITIVA, PELO ARESTO
RECORRIDO DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DE DISSOLUÇÃO DE COOPERATIVA,
AINDA ASSIM SERIA INADMISSIVEL O RECURSO, A VISTA DE SEGUNDO
FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI (SÚMULA 283).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.